Tribunal: TJDFT
Processo: 0714265-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS (LEI 12.990/2014). INCLUSÃO DE CANDIDATOS APROVADOS NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA E NAS VAGAS RESERVADAS AOS COTISTAS. PREENCHIMENTO CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, fixou a tese de que “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa” (ADC 41, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017).
2. Observa-se violação das regras editalícias quando os candidatos aprovados na ampla concorrência foram incluídos na convocação destinada às pessoas pretas e pardas, prejudicando, sobremaneira, a classificação destes, ocasionando em uma convocação menor para o processo de heteroidentificação.
3. Segurança concedida.